Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739982-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o julgamento do Tema 1085, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator